Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-07.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003989-07.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRANILDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 189.262.298-07 (APELADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), IRANILDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 189.262.298-07 (APELANTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO DA ENERGISA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Energisa S.A. e Iranilde Pereira da Silva
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito no valor de
R$384,89, referente ao contrato n.000280868320191, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art.85, §8o, CPC.

Inconformada,
Energisa S.A. sustenta a regularidade do apontamento, ante ao não pagamento da fatura referente a um serviço prestado.
Discorre
que não constam nos autos provas de que o autor
tenha suportado qualquer situação vexatória, restando descabida a pretensão indenizatória. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

De outra banda,
Iranilde Pereira da Silva recorre pugnando pela majoração do dano moral para R$15.000,00 e, para que os honorários de sucumbência sejam fixados em 20% nos termos do
§2o, do art. 85, do CPC.

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 153923672 e 154221676).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Iranilde Pereira da Silva
ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra
Energisa S.A., aduzindo que restou surpreendida com a existência de apontamento restritivo determinado pela concessionária referente ao contrato
n. 0002808683201911
,
no valor de R$384,89, pois jamais manteve relação contratual com a empresa.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito indicado
, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art.85, §8o, CPC (id. 153923662).

Inconformada,
Energisa S.A. sustenta a regularidade do apontamento, ante ao não pagamento da fatura referente a um serviço prestado.
Discorre
que não constam nos autos provas de que o autor
tenha suportado qualquer situação vexatória, restando descabida a pretensão indenizatória. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

De outra banda,
Iranilde Pereira da Silva recorre pugnando pela majoração do dano moral para R$15.000,00 e, para que os honorários de sucumbência sejam fixados em 20% nos termos do
§2o, do art. 85, do CPC.

Pois bem. Pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial o desconhecimento do débito levado a negativação pela concessionária. Apresentada a contestação, a Energisa não logrou apresentar a solicitação da unidade consumidora pela autora,
quedando comprovar a regularidade do apontamento restritivo determinado, o suficiente para acolher o pleito inicial
.

Ora, em que pese as alegações da concessionária, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do débito que culminou na negativação do nome da autora, de modo que se mostra escorreita a declaração de inexistência da dívida na espécie.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Nesses termos, cabe à fornecedora de energia elétrica provar a existência da relação contratual e, por conseguinte, a legitimidade da cobrança de R$384,89.
E essa prova não foi devidamente produzida.

13.
Isso se justifica porque
, em que pese os argumentos da parte r
equerida em sede de contestação
,
afirmando que “
a autora é titular e responsável pela UC, assim como pelo consumo de energia objeto da negativação”, tais alegações vieram desprovidas de provas capazes de refutar os documentos e fatos narrados pela parte contrária
, porquanto
não foi apresentado o contrato firmado entre as partes
ou outro documento idôneo capaz de demonstrar a solicitação dos serviços. A única prova apresentada pela defesa foi uma tela sistêmica no id.49304975, com a observação “
SEM CONTRATO
”
.” (id. 153923662)

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da concessionária quanto ao dano moral sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise em conjunto dos recursos interpostos referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, aliados aos casos análogos que aportam à essa Câmara, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

No tocante a alteração do parâmetro dos honorários sucumbenciais pleiteado pela autora, tenho que merece prosperar, pois, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo altero a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
para majorar o dano moral para a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) e
os
honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária, dando
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Cuiabá, 22 de março 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023